Tribunal: TJES
Processo: 5015905-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015905-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA CILENE MARTINS LAZARO
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5015905-51.2025.8.08.0012

Recorrente: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A

Recorrida: KATIA CILENE MARTINS LAZARO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO DENTÁRIO NÃO REALIZADO PELA CLÍNICA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA FRANQUEADORA.

DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, na qualidade empresa franqueadora, por integrar a cadeia produtiva (fornecedores de serviços/produtos), respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Nes
se sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRÓTESE DENTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. CULPA NÃO AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE O AUTOR PRETENDE A CONDENAÇÃO DA CLÍNICA FRANQUEADA, DA FRANQUEADORA E DO PROFISSIONAL DENTISTA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS RELATIVOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE E DE IMPLANTES DENTÁRIOS. II. A RESPONSABILIDADE CIVIL É A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO CAUSADO A ALGUÉM. OS HOSPITAIS E CLÍNICAS, NA QUALIDADE DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS, RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS SEUS PACIENTES, OU SEJA, INDEPENDENTE DE CULPA, NA FORMA DO ART. 14, CAPUT, DO CDC, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO (COMISSIVA OU OMISSIVA) E O DANO. DE IGUAL FORMA,
A FRANQUEADORA POSSUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA FRANQUEADA - INCLUSIVE POR ERRO ODONTOLÓGICO -, UMA VEZ QUE TAMBÉM INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO PERANTE O CONSUMIDOR.
[...]
(TJ-RS - Apelação: 50045051820238210022 OUTRA, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 29/07/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINARES - PRECLUSÃO - AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECISÃO SANEADORA - IRRESIGNAÇÃO - PRELIMINAR EM APELAÇÃO - ART. 1.009, § 1º, DO CPC -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - FRANQUEADORA - RESPONSABILDADE SOLIDÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ
- REJEIÇÃO - INTERRUPÇÃO UNILATERAL DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - FECHAMENTO DA CLÍNICA FRANQUEADA - DANOS MATERIAS - OCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM FIXADO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em preclusão da preliminar de ilegitimidade passiva pois, tendo sido ela rejeitada em decisão de saneamento, eventual irresignação deve ser apresentada por meio de preliminar em apelação, nos termos do disposto no art . 1.009, §1°, do CPC. A legitimatio ad causam passiva, em princípio, pode ser definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito responsável, em abstrato, pelo direito material controvertido.
Conforme entendimento do STJ, "cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos . serviços prestados em razão da franquia." (REsp 1.426.578/SP).
Tratando-se de responsabilidade civil objetiva consumerista, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (i) conduta, comissiva ou omissiva, que redunde no fornecimento inadequado de serviço ou de produto, caracterizando vício ou defeito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre eles. A interrupção unilateral do tratamento odontológico pela franqueada configura falha na prestação dos seus serviços e enseja a reparação ao autor pelos prejuízos materiais dela decorrentes. O dano extrapatrimonial emerge da dor, do vexame, da ofensa à honra e dignidade que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar que, no caso, foram experimentados pelo autor, em virtude da conduta praticada pela ré. O valor da indenização mede-se pela extensão do prejuízo. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de dano moral quando verificado que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto e o bem jurídico tutelado. Sentença mantida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50041972820238130596, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 19/08/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2025)

3 - Quanto ao mérito, de acordo com as provas produzidas nos autos, verifico que os serviços odontológicos contratados pela autora não foram prestados em sua totalidade pela empresa franqueada, apesar das diversas tentativas nesse sentido.

4 - Conforme asseverado na sentença
“[...]É fato incontroverso que a Requerente contratou um pacote de serviços odontológicos (Implantes e Ortodontia) no valor total de R$ 4.500,00, quitado integralmente
[...]O encerramento das atividades do estabelecimento, impedindo a continuidade do tratamento e o acesso a informações clínicas, configura flagrante
falha na prestação do serviço
e
inadimplemento contratual
por parte da fornecedora (franqueada) e da Requerida (franqueadora, solidária)
. A falta de conclusão dos serviços essenciais, somada ao desaparecimento da clínica sem comunicação, dá à Requerente o direito de requerer a
rescisão do contrato
e a
restituição integral dos valores pagos
, conforme pleiteado (R$ 4.500,00)”
(id.
18836761
, negritei).

5 - Quanto aos alegados prejuízos morais, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor, já que pagou um valor considerável pelo serviço odontológico, sem falar na angústia suportada nas várias tentativas de prestação do serviço odontológico contratado, que afeta diretamente sua estética e bem-estar.

6 -
Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)